Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão e erro de fato, além de pedido de prequestionamento de normas.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. No acórdão embargado, não houve afastamento do entendimento fixado na sentença sobre o qual se operou preclusão. Entendeu-se, em verdade, pela manutenção da redução da cláusula penal para 20% sobre o restante do contrato a adimplir.
3.3. O fato de o Embargante ter colacionado outros precedentes que corroboram seu pedido de maior redução do percentual de multa não implica em vício de omissão ou erro de fato no acórdão embargado, pois não são vinculantes, além de que o acórdão está devidamente fundamentado.
3.4. Não devem ser conhecidas as alegações que configuram inovação recursal.
3.5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC; e art. 413 do Código Civil.